Tribunal: CARF
Processo: 10860.001543/2002-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001543/2002-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.558 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONFAB TUBOS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
Não comporta conhecimento o recurso em que não resta demonstrada
similitude fática entre o paradigma e o recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3402-008.421, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001543/2002-48
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001543/2002-48

RETENÇÃO
NA
FONTE.
ÔNUS
DA
PROVA.
LIVROS
COMERCIAIS.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALORES
RECOLHIDOS. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Em se tratando de processo decorrente de auto de infração, cabe à fiscalização o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fiscal, sendo que os livros e escrituração contábil
fazem prova em favor do Contribuinte. Assim, estando comprovadas por notas fiscais e
os livros auditados (diário e razão) a retenção na fonte a título de COFINS, deve ser
reconhecida a improcedência do lançamento tributário na medida em que abarcou
valores já recolhidos via retenção pela fonte pagadora, nos termos do artigo 64 da Lei n.
9.430/96.
1.2. No recurso especial de fls. 380 e segs., o recorrente suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em relação ao prazo para apresentação de
provas no processo administrativo fiscal. Indica como paradigma os acórdãos nos 9101-002.890 e
3403-002.156, com as seguintes ementas, respectivamente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
Para que um colegiado tenha interpretado a legislação de forma divergente de outro, é
necessário que ambos tenham analisado fatos semelhantes. Se há peculiaridades em um
caso concreto, que motivaram o colegiado a adotar determinado posicionamento, e essa
peculiaridade não ocorre nos casos trazidos como paradigma, não se pode dizer que há
divergência de entendimento apta para se admitir recurso especial.
PRECLUSÃO DE INSTÂNCIA.
Ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, não se
pode admitir a prova trazida após a impugnação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
E
PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase recursal.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar as provas dos créditos alegados, de acordo com o sistema de
distribuição da carga probatória adotado. (grifos acrescidos)
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001543/2002-48

Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. É vedada a compensação de débitos com créditos
desvestidos dos atributos de liquidez e certeza.
1.2.1. No mérito, a Recorrente alega, em síntese:
1.2.1.1. Os § 4o e § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe, numurus
clausus, acerca das hipóteses de juntada de prova nova, e no presente caso, a
Turma Julgadora não invocou quaisquer delas para receber os documentos
coligidos pela Recorrida;
1.2.1.2. “O princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para
admitir que o processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a
competência das autoridades administrativas de julgamento”.
1.3. Em contrarrazões a Recorrida destaca:
1.3.1. A RFB reconheceu as retenções de PIS e COFINS equivocadamente
lançados (eis que já extintos) após baixa do processo em diligência por ordem
desta Casa;
1.3.2. “O primeiro paradigma apontado, acórdão no 9101-002.890, trata de
matéria totalmente dessemelhante dos autos, além de ter sido foi reformado no
ponto apontado como “paradigma” pela Recorrente” antes da interposição do
Especial;
1.3.3. “Já em relação ao segundo paradigma apresentado pela Recorrente,
acórdão no 3403-002.156, julgado em 21.05.2013, é possível verificar – mais uma
vez – a falta de similitude fática com o caso em combate, por tratar-se de
cobrança de PIS cujo crédito pleiteado foi glosado pelo Fisco, em razão de
identificação da insuficiência do crédito e a incapacidade do contribuinte de
provar a sua legitimidade”;
1.3.4. A Recorrente não fez o cotejo analítico do recorrido com os paradigmas;
1.3.5. “Não tem espaço no processo administrativo o excesso de formalismo que
se identifica, no qual o julgador se apega às provas carreadas ou não nos autos,
não tendo preocupação em desvendar a real versão pela qual os fatos se deram”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O Recurso é tempestivo, formalizado contra decisão de Turma Ordinária.
Resta clara da leitura do arrazoado a legislação interpretada de forma divergente (art. 16 § 4° do
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001543/2002-48

Decreto 70.235/76), legislação esta que foi regularmente analisada pelo acórdão recorrido que
não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99.
2.1.1. Com a máxima vênia aos esforços da combativa e do combativo defensor
da Recorrida, não houve reversão do acórdão 9101-002.890; neste a Primeira Turma da Câmara
Superior deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para “anular a decisão do
colegiado a quo, para que outra seja proferida sem considerar as provas trazidas por ocasião
da sustentação oral, posto que preclusas, nos termos do art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de
1972”.
2.1.1.1. Em cumprimento desta decisão, a Turma Julgadora deixou de conhecer os
laudos apresentados após o Recurso Voluntário, e deu provimento parcial ao recurso somente
para reduzir a multa isolada pela aplicação do princípio da consunção:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade do auto de infração, arguida de ofício pelo Conselheiro Daniel Ribeiro Silva,
vencido também o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues. No mérito, acordam em
dar provimento parcial ao recurso para (i) por maioria de votos, reduzir a multa isolada
pela aplicação do princípio da consunção, vencidos os conselheiros Cláudio Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves; e (ii)
por unanimidade de votos, negar provimento em relação aos juros de mora sobre multa
de ofício. O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto.
Voto:
A Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao apreciar o Recurso
Especial da PFN, decidiu não conhecer do recurso no que respeita à matéria "ágio", por
entender que as situações fáticas tratadas pelo acórdão do colegiado a quo e os
paradigmas seriam distintas, o que impediria a caracterização da divergência
jurisprudencial.
Pois bem, vieram esses autos para novo julgamento sendo considerada preclusa a prova
apresentada por ocasião do primeiro julgamento nesse Conselho. Assim, devem ser os
autos julgados desconsiderando o laudo de rentabilidade futura juntado aos autos, pois
considerado precluso.
2.1.2. De mais a mais, embora sucinto, o cotejo analítico encontra-se às fls. 2/4 do
especial interposto.

2.2. No Acórdão Recorrido a Turma Julgadora afirmou que, em contraposição ao
acórdão da DRJ que manteve o lançamento por insuficiência probatória, a contribuinte trouxe
aos autos uma listagem de documentos. Desta forma, foi determinada a baixa do processo em
diligência e, após a diligência confirmar que parte dos valores exigidos nos autos foram sujeitos
à retenção na fonte, o órgão julgador de Piso deu parcial provimento ao recurso voluntário:
Recorrido:
Conforme se depreende do relato acima, a questão fulcral do presente processo é a
prova de que os valores aqui cobrados a título de COFINS já teriam sido recolhidos, via
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001543/2002-48

retenção na fonte, pelo órgão público ao qual a Recorrente efetuou vendas, tudo nos
moldes do artigo 64 da Lei n. 9.430/96, a seguir transcrito: (...)
A decisão de piso, citando o artigo 23 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC n° 4, de
18 de agosto de 1997, bem colocou a prova que deveria ser produzida pela Recorrente,
para demonstrar o quanto alegado, nos seguintes termos: (...)
Assim, por falta de provas, o mérito da impugnação não foi provido. Tendo isso em
vista, a Contribuinte, justamente no intuito de suprir a falta de arcabouço probatório
constatado pela DRJ, apresentou em seu recurso voluntário a documentação transcrita
abaixo: (...)
Diante desse conjunto probatório, e atendendo à solicitação de diligência requerida por
este Conselho por meio da Resolução n. 3402-002.204, a autoridade fiscal de origem
apresentou seu parecer, em fls 252 a 255, do qual destaco os seguintes trechos: (...)
Do conteúdo acima transcrito, fica claro que as notas fiscais e os livros auditados
comprovam as alegações do contribuinte: foram realizadas vendas (DNOCS), onde
foram retidos na fonte valores a título de COFINS, que, por sua vez, são compatíveis
com as informações declaradas em DCTF. (...)
Portanto, com relação aos montantes em que nenhuma divergência foi constatada, não
há nada nos autos (originário de auto de infração, lembre-se) que infirme o fato de que
houve a retenção na fonte e, por conseguinte, que os montantes cobrados pela
Fiscalização estão em grande medida extintos por pagamento por quem era responsável
para tanto (o CNOCS, cf, artigo 64 da Lei n. 9.430/96). É o que provam os registros
contábeis, in casu, e a fiscalização não promoveu qualquer esforço na demonstração de
eventuais irregularidade na escrituração.
Requerer outras provas para o reconhecimento do Direito da Recorrente, além das aqui
apresentadas, significaria atribuir ônus da prova excessivo ao contribuinte, para não
dizer impossível (uma vez que está-se diante de operações de 25 anos atrás), além de
desnecessário em razão da distribuição do ônus da prova nesse processo, repita-se,
originário de auto de infração, de modo que a escrituração contábil da Recorrente,
nunca contestada pela Fiscalização, faz prova em seu favor.
2.2.1. Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, o Acórdão recorrido
deixou claro o fundamento legal da baixa (art. 18 § 3° do Decreto 70.235/72) e, embora não
tenha descrito o artigo, também fundamentou o recebimento das provas no artigo 16 § 4° alínea
‘c’ do LPAF. Sendo mais exato, o lançamento de ofício decorreu de batimento eletrônico de
declarações fiscais, aparentemente (posto que não consta dos autos tal informação) sem qualquer
intimação do sujeito passivo para apresentar esclarecimentos. Em Impugnação, a Recorrida
apresentou notas fiscais com os valores lançados, porém, a DRJ apontou a insuficiência
probatória da documentação, descrevendo quais os documentos entedia suficientes para tal
mister. A Recorrida trouxe aos autos os documentos indicados pela DRJ ao protocolar o
Recurso Voluntário e por isto a Turma Ordinária determinou a baixa do processo.
2.2.2. Desta feita, para que se possa falar em similitude fática e divergência de
interpretação jurídica, os paradigmas devem versar sobre casos em que os documentos foram
apresentados para contrapor o quanto descrito pela DRJ em seu Acórdão, posteriormente, as
Turmas baixaram o processo em diligência, e, após o retorno, estas tenham destituído de força
probante os documentos coligidos aos autos, tanto pela fiscalização em diligência, quanto pelo
contribuinte, em voluntário, em interpretação que leve em consideração o quanto descrito no
artigo 16 § 4° do Decreto 70.235/72.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001543/2002-48

2.2.3. O Paradigma 9101-002.890 descreve, expressamente, que os documentos
trazidos aos autos com o Recurso Voluntário não o foram para afastar o quanto decidido pela
DRJ, eis que a insuficiência probatória datava do procedimento de fiscalização (aqui,
inexistente):
Por outro lado, o relator do voto condutor desse tema no acórdão recorrido consignou
que, apesar de a apresentação extemporânea de prova ferir o quanto dispõe o § 4o, do
art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, essas provas poderiam ser admitidas em face da
exceção prevista no mesmo dispositivo, que permite a juntada de provas em momento
posterior, quando, além das outras hipóteses citadas nas alíneas “a” e “b”, destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entendeu o ilustre relator que a contribuinte trouxe na impugnação os documentos que
julgava aptos a comprovar seu direito e, ao analisar os argumentos do julgador da DRJ
em São Paulo/SPI, que não lhe foram favoráveis, trouxe provas complementares. Esses
argumentos do julgador da DRJ/SPI, então, seriam os "fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos."
Com a devida vênia, não posso concordar com o relator do acórdão recorrido, porque
não foi exatamente isso o que aconteceu no presente caso. (...)
Tudo isto demonstra que, diferentemente do que afirmou o relator do voto condutor do
acórdão recorrido, não é verdade que a DRJ em São Paulo/SPI inovou na
fundamentação para manutenção do lançamento, apresentando fatos novos e/ou novas
razões. A acusação fiscal já estava posta desde a lavratura do Termo de Verificação
Fiscal e restou mantida, sob a mesma fundamentação, pela DRJ em São Paulo/SPI e
referiu-se à impossibilidade de se admitir um laudo elaborado posteriormente à
operação societária que deu origem ao ágio que o laudo pretendeu avaliar com base em
expectativa de rentabilidade futura. (...)
Verifica-se, portanto, que é legalmente possível apresentar provas novas, após o
prazo regulamentar para apresentação de impugnação, desde que estas se
destinem a, por exemplo, contrapor fatos ou razões, posteriormente trazidos aos
autos.
Mas este não é o caso apresentado: não houve dedução, no acórdão da DRJ em São
Paulo, de novos elementos de convicção do julgador. Volto a frisar: a acusação fiscal já
estava posta desde a lavratura do Termo de Verificação Fiscal e restou mantida, sob a
mesma fundamentação, pela DRJ em São Paulo/SPI e referiu-se à impossibilidade de se
admitir um laudo elaborado posteriormente à operação societária que deu origem ao
ágio que o laudo pretendeu avaliar com base em expectativa de rentabilidade futura
2.2.3.1. Em assim sendo, além de não existir similitude fática, o paradigma acima
e o Acórdão recorrido sequer divergem quanto a interpretação jurídica; basta ler o grifo acima
para saber se, acaso o documento fosse apresentado para contrapor argumento da DRJ, seria ele
aceito.
2.2.4. De outro lado, o paradigma 3403-002.156 trata de pedido de compensação
analisado por Despacho Decisório Eletrônico, despacho este que constatou que todo o crédito
restava alocado. Depois de apresentar documentação em Manifestação de Inconformidade, a
então contribuinte teve seu crédito negado por insuficiência probatória dos documentos coligidos
aos autos e, em Voluntário, coligiu aos autos novos documentos. Acontece que a Turma
Julgadora sequer recebeu os documentos que acompanhavam o Voluntário, afastando a aplicação
do artigo 16 § 4° do Decreto 70.235/72:
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001543/2002-48

Em reclamação, instruída com cópias do recibo de entrega e das páginas 01 a 05 do
PER/DCOMP; da DCTF do período de interesse; da DIPJ 2002 Ficha 19B e do DARF
representativo do recolhimento indevido, o interessado reafirma seu direito ao crédito e
à compensação e pugna pela realização de diligência tendente a comprovar o direito
creditório alegado. Todavia, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente pela 8a Turma da DRJ/CPS. O Acórdão no 05035.957, de 23 de novembro
de 2011, fls. 80 a 84
ASSUNTO: Contribuição para o Plano de Integração Social – PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado como
origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de débitos confessados. O
reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não homologada requer a
prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos
elementos que permitam a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior
frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cuida-se agora de recurso voluntário contra a decisão da 8a Turma da DRJ/CPS. O
arrazoado de fls. 89 a 96, após síntese dos fatos relacionados com a lide, retoma o
pedido de diligência para comprovação de seu direito creditório, em respeito aos
princípios processuais que cita. Instrui sua peça recursal com planilhas demonstrativas
da apuração do tributo no respectivo período de apuração e diferença apurada, objeto da
compensação.
Reafirma seu direito à compensação, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. (...)
No recurso voluntário, o interessado inova as explicações sobre a origem do direito
creditório e aporta aos autos planilhas que, aparentemente, deduzem das bases
declaradas os valores das receitas financeiras. Percebe-se que se trata, não de erro
material, como fez-se supor na Manifestação de Inconformidade, mas de verdadeira
nova apuração da contribuição.
A possibilidade de conhecimento e apreciação dessas novas alegações e desses novos
documentos não oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que
regem o Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
PAF, verbis: (...)
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica determinada pelo § 4o
do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, é no
momento processual da reclamação que a lide é demarcada e o processo administrativo
propriamente dito tem início, com a instauração do litígio, não se permitindo, a partir
daí, a abertura de novas teses de defesa ou a apresentação de novas provas, a não ser nas
situações legalmente excepcionadas. A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e
Maria Tereza Martínez López1 asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os
limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa as afirmações contidas na petição
inicial e na documentação que a acompanha”.
De acordo com o § 4o do art. 16 do PAF, supratranscrito, só é lícito deduzir novas
alegações em supressão de instância quando: 1) relativas a direito superveniente; 2)
competir ao julgador delas conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por
expressa autorização legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a juntada dos
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.001543/2002-48

documentos deve ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. O recorrente todavia não comprovou a ocorrência de qualquer das
hipóteses das alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 do PAF, que justifique a apresentação
tardia de documentos.
2.2.4.1. Sem prejuízo de alguma similitude, no presente caso não foi concedida
força probante aos documentos coligidos aos autos, porém, estes foram considerados como
indícios suficientes à baixa em diligência. Em verdade, a Turma recorrida concedeu força
probante aos documentos coligidos em diligência, pela fiscalização. Já no paradigma a Turma
julgadora afastou a força probante dos documentos coligidos pelo contribuinte. Destarte, para
que se pudesse falar em similitude fática, ou o recurso deveria ter sido interposto contra a
decisão que determinou a baixa em diligência (um Acórdão), ou o paradigma também deveria ter
sido prolatado em retorno de diligência.

3. Pelo exposto, não conheço do recurso especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 611
DF CARF MF
Original